Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-77.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS E COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada deve ser mantida em Agravo Interno.
2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015842-77.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA GONCALINA AMORIM CASTRO - CPF: 393.811.371-53 (RECORRENTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS
E COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
e com a jurisprudência consoli
dada

deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1015842-77.2024.8.11.0002

Agravante:
BANCO AGIBANK S.A
.

Agravado
:
VANIA GONCALINA AMORIM CASTRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANIA GONCALINA AMORIM CASTRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO AGIBANK S.A
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados
parcialmente

procedentes
,
diante da ausência de prova da origem da dívida

negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
,

tão

somente
para
determinar
que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
da
citação
,
mantendo
,
no
mais
, a
sentença
do
ju
ízo

a quo
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática
,
bem

como

divergência

jurisprudencial
,
pois
a
decisão

agravada

não

está

em

consonância
com a
jurisprudência

dominante
dos
tribunais

superiores
,
razão
pela qual
não

poderia

ter

sido

proferida
de forma
monocrática
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
também que: a) a contratação eletrônica
foi legítima
, com envio de documentos pessoais, validação biométrica e liberação dos valores em conta da
parte
agravada; b) inexiste prova do dano moral
;
e c)
não
há se falar em
re
stituição em dobro por ausência de má-fé, sendo cabível, na remota hipótese de condenação, a devolução simples.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

(...)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresentou

contrato

válido

celebrado
com a
parte

reclamante
, de
maneira
que
não
é
possível

verificar
se a
cobrança
do
serviço

denominado

empréstimo

pessoal

possui

respaldo

contratual
.

Ademais, a parte recorrente além de juntar contrato sem assinatura eletrônica ou física válida, não juntou extrato demonstrando o valor supostamente disponibilizado na conta da parte
recorrida.

(...)

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

(...)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que, no presente caso, o desconto em folha da quantia de R$ 5.733,99, ocorreu indevidamente, visto que não há contrato válido celebrado entre as partes que o justifique.

(...)

Por esse motivo, a atividade da parte reclamada é considerada contrária à boa-fé objetiva e a restituição deve ocorrer de forma dobrada.

(...)

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o valor dos descontos indevidos (R$ 5.733,99), tenho que o valor arbitrado na
sentença (
R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

(...)

Atento aos critérios legais, passo a análise dos autos para apurar se o valor atual das astreintes se mostra justo, insuficiente ou excessivo.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de não fazer não foi cumprida no prazo determinado, não havendo justificativa para o não cumprimento tempestivo, razão pela qual não vislumbro motivos para a redução da multa.

De outro lado, o valor da multa diária fixada no valor de R$ 100,00 limitado a R$ 2.000,00, não se mostra excessivo ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, tratando-se de uma obrigação de fácil execução, consistente na suspensão dos descontos na conta do Autor.

Portanto, a multa fixada é razoável no caso concreto e deve ser mantida.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que: a) a ausência de prova da origem da dívida, presume
verdadeira
as alegações do consumidor; b) o desconto indevido em folha de pagamento gera dano moral
in
re

ipsa
; c
) o valor arbitrado a título de dano moral satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita; d) a cobrança sem contrato caracteriza ofensa
à
boa-fé objetiva e a repetição do indébito deve se dar de forma dobrada; e
,

e
) o valor da multa fixada não se mostra excessivo.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros

desta

Turma

Recursal
e do STJ.

Quanto
a ausência de prova da origem da dívida
:

(...) 3. A empresa recorrente detém o ônus de provar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não havendo comprovação do vínculo contratual ou da regularidade da cobrança, presume-se ilegítima a negativação. 4. A inexistência de comprovação do débito impõe a declaração de inexigibilidade da dívida, tornando-se indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. (...) (N.U 1066671-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

(...) 2. Nesse enfoque, competindo à parte recorrente a produção de provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora e uma vez não tendo se desincumbido de tal ônus o sucesso da pretensão autoral é medida que se impõe, conforme contou em sentença “ Desse modo, tem-se que a promovida não apresentou documentos hábeis que justifiquem novos débitos e, via de consequência, a legitimidade da inscrição, verificando-se, assim, a existência de nova inscrição de débito já declarado inexistente nos autos de outro processo. Portanto, a inscrição errônea nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida considerada inexistente por meio de sentença transitada em julgado, configura dano moral passível de reparação.” (...) (N.U 1063030-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)

(...) 2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, devido
a
ausência de documentos para a comprovação da contratação dos serviços (...) (N.U 1019225-24.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2024,
publicado
no DJE 29/11/2024)

Em
relação

ao

desconto indevido em folha de pagamento gerar dano moral
in
re

ipsa
,
valor do dano moral e a repetição em dobro do dano material
:

(...) 4. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.5. Na fixação do montante da condenação a título de
danos

morais
, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. (N.U 1007108-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023)

(...) 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. 4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1047002-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023,
publicado
no DJE 01/03/2023)

(...) 5. A realização de descontos indevidos em proventos previdenciários sem anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado. 6. A quantificação do dano moral deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução diante da ausência de maior repercussão do dano ou de elementos que indiquem agravamento da situação da vítima. 7. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, à luz do parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de engano justificável. (N.U 1002359-68.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

Em
relação

ao
valor da
astreintes
:

(...) AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A
função
da
multa

aplicada
(
astreintes
) é
obrigar
a
parte

ao

cumprimento
da
obrigação
de forma
específica
e
não

obrigá
-la
ao

pagamento
do valor
fixado
,
devendo
o
Juízo

observar

os

critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
além
de
limitar
a um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
e
estabelecer
um
prazo

razoável
para
cumprimento
.(N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
publicado
no DJE 20/05/2024)

A parte agravada alegou, também,
que a origem da dívida
está
comprovada por meio dos contratos digitais juntados no ID 255136673 e 2551
36674/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que a parte reclamada não apresentou contrato válido celebrado com a parte reclamante, de maneira que não é possível verificar se a cobrança do serviço denominado empréstimo pessoal possui respaldo contratual.

Ademais, a parte recorrente além de juntar contrato sem assinatura eletrônica ou física válida, não juntou extrato demonstrando o valor supostamente disponibilizado na conta da parte recorrida.

Em análise do referido documento, verifica-se que este n
ão
demonstra a origem da dívida negativada, pois se trata de um documento apócrifo sem qualquer evidência que possa contribuir
com
a origem da dívida.

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois o
endereço

constante

nos

referidos

contratos

não
é o
mesmo

identificado

na

inicial
e, não há informação de IP ou geolocalização.

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840, quais
sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a
existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual
a
cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal e do STJ, bem como está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025